Tribunal: TJDFT
Processo: 0704312-68.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0704312-68.2021.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: LUCIANO FELIPE DIONIZIO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: “[...] . a) DECLARAR nulo o contrato celebrado entre as partes, na modalidade cartão de crédito com pagamento mínimo consignado, com a consequente declaração de inexistência de débitos dele advindo, assim como o retorno ao status quo ante, já considerada a compensação nos termos da fundamentação exposta; b) CONDENAR o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 4.926,27, com correção monetária desde o desembolso, bem como a restituir descontos realizados na folha de pagamento após o mês de setembro de 2021 (último desconto no contracheque comprovado - id 108151819 - Pág. 2), permitindo-se a inclusão na fase de cumprimento de sentença, com a respectiva comprovação nos autos; c) DETERMINAR que o banco requerido cesse, a partir de sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado desta sentença, os descontos realizados na folha de pagamento do requerente referente ao empréstimo ora declarado nulo (id 112227014), com a liberação da margem consignável, sob pena de devolução da quantia descontada, sem prejuízo da fixação de multa ou da adoção de outras medidas que assegurem o resultado prático equivalente;". O recorrente argumentou que o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, no sentido de cessação dos descontos na folha de pagamento do recorrido poderá lhe causar dano irreparável. Destacou que o recorrido não sofrerá qualquer dano, uma vez que os descontos realizados serão utilizados para amortização de seu débito. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para afastar o cumprimento imediato da obrigação de fazer imposta na sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 34680093). É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, observo que não restou evidenciada a situação excepcional que acarretará dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que a determinação constante na sentença foi clara ao fixar que a cessação dos descontos na folha de pagamento do requerido somente será implementada após o trânsito em julgado da sentença, não havendo que se falar em suspensão imediata desses descontos. Ante todo o exposto, não estando presente o dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora